Tribunal: TJES
Processo: 5003912-37.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003912-37.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANALIA CELINO FIDELIS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE.

DIALETICIDADE.

RELAÇÃO CONSUMERISTA.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PACTUAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É cediço que t
ratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, compete ao impugnante comprovar que o
pleiteante
possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado
na hipótese.

II.
À luz do princípio da
dialeticidade, por sua vez,
deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório,
exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual
o mesmo
deveria ser modificad
o
,
postura esta adotada pela irresignante em sua razões de apelo.

I
II
.

D
ispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
salvo se comprovar
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
V
.
Nesse sentido, p
rescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,
posicionamento decorrente do
risco inerente à atividade exercida.

V
.
Na hipótese,

sobressai-se
o reconhecimento da ausência de defeito da prestação do serviço e, consequentemente,
da lisura das
contrataç
ões
.

V
I
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003
912
-37.2024.8.08.0047

A
PELANTE
:
ANALIA CELINO FIDELIS

APELAD
O
:
BANCO PAN S.A.

JUIZ: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR
: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ANALIA CELINO FIDELIS

em face de sentença proferida pelo Juízo de
São Mateus
-
1
ª Vara Cível
, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
em face de
BANCO PAN S.A.
,
cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, bem como rejeitou o pedido contraposto.

Em suas razões recursais, sustentou “
que a assinatura digital não foi realizada com uso de cartão com CHIP e digitação de senha pessoal, mas com biometria facial, o que se mostra extremamente frágil, principalmente diante da negativa do apelante
”,
bem como que
“Não se ignora que o método utilizado impede o cometimento de fraude por terceiros, mas é preciso que a instituição se valha também de outros meios para proteção do consumidor, garantindo a observância aos direitos à informação e transparência”.

Contrarrazões nas quais impugna a gratuidade de justiça e aponta ausência de dialeticidade recursal, vindicando, ao fim, pelo desprovimento recursal.

Ratifico o Relatório já lançado aos autos.

Pois bem. De pronto, adianto que
“
Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, é cediço que compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrente”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0039010-93.2013.8.08.0035, Relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2024), exatamente como ocorre na hipótese, eis que o recorrente
limita-se a
impugnar a gratuidade da justiça deferida em prol da parte recorrida,
motivo pelo qual
rejeito a impugnação a tal benesse
.

À luz do princípio da
dialeticidade, por sua vez,
deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório,
exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual
o mesmo
deveria ser modificad
o
,
postura esta adotada pela irresignante em sua razões de apelo,
razão pela qual rejeito a arguição de ausência de dialeticidade recursal.

Ultrapassada tais questões, c
o
m efeito
,
dispõe

o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Registre-se, outrossim, que, a teor da tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 1061: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

C
ompulsando os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada pel
a
apelante
visando a declaração da inexistência da contratação de empréstimo consignado com a instituição bancária
apelada.

Para t
anto,
afirma,

como já dito,
“
que a assinatura digital não foi realizada com uso de cartão com CHIP e digitação de senha pessoal, mas com biometria facial, o que se mostra extremamente frágil, principalmente diante da negativa do apelante”.

Destarte, conquanto alegue a
ir
regularidade da contrataç
ão
, os elementos probatórios indicam conclusão diversa,
direcionada à lisura
das operações
e autenticidade das subscrições inseridas
.

É o que se extrai ao observar que
o contrato
fora

firmado em ambiente virtual
,
cujos descontos incidem sobre a folha de pagamento d
a
demandante/apela
nte
,
encontra-se reproduzido nos autos e acompanhado da documentação de identificação d
o
consumidor, bem como de sua identificação facial
(
selfie
)
,
com registro
de data e hora, além de geolocalização, seguida d
e
comprovante
s
de
transferência
em favor d
a

contratante
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade c.c. repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais –
Negativa de contratação de empréstimo consignado
– Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – Mútuo exigível –
Instituição financeira comprovou a contratação impugnada por meio de instrumento celebrado eletronicamente em sua plataforma, com envio de documentos pessoais, assinatura digital e selfie – Geolocalização do momento em que foi firmado o pacto que, além do mais, corresponde ao endereço residencial da consumidora – Crédito lançado na conta da apelada – Regularidade da operação que impede o acolhimento do pleito declaratório,
bem como afasta a caracterização de indébito e de lesão de ordem moral – Improcedência da demanda que é medida de rigor – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (
TJSP
– AC: 10008733620228260123 SP 1000873-36.2022.8.26.0123, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 09/09/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022).

Mister salientar que, muito embora alegue fraude na contratação,
o
consumidor não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não apresentou indícios mínimos de tal assertiva, particularidade que enseja no reconhecimento da ausência de defeito da prestação do serviço e, consequentemente,
indica
a regularidade da contrataç
ão
.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial
devida pela recorrente
para 1
1
% (
onze por
cento), na forma do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.